Tribunal: STF
Processo: RE 968576
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário que trata de controvérsia correspondente ao tema 334 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 630.501, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 23.11.2010. Os autos foram devolvidos ao tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. (eDOC 3)
    A Vice-Presidência do Tribunal ad quo devolveu o processo à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (eDOC 6). A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou o acórdão recorrido em aresto assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DECADÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO DOS TETOS DAS ECS 20/98 E 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE Nº 564.354 (TEMA 76), DO RE 626.489 (TEMA 313) E RE 630.501 (TEMA 334). Estando os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido em desconformidade parcial com o entendimento firmado pelo STF em julgamento de recurso extraordinário submetido ao rito da repercussão geral, procede-se ao juízo de retratação, acolhendo-se o pedido de recomposição dos tetos das Ecs 20/98 e 41/2003”. (eDOC 11)
    Contra o novo acórdão, o contribuinte interpôs recurso extraordinário, que foi admitido pela origem. (eDOC 24)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, II, III e IV, 3º, I e IIII, 5º, XXXVI, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se que lei federal instituidora de prazo decadencial (art. 103 da lei nº 8.213/1991) não pode obstar o exercício de direito adquirido e assegurado constitucionalmente referente à concessão de benefício mais favorável, já incorporado ao patrimônio jurídico do recorrente, uma vez que não se busca revisão do ato concessório de benefício. Alega-se, ainda, que o presente caso se assemelha ao da desaposentação, pois se busca a renúncia do benefício percebido com a consequente concessão de outro. (eDOC 22)
    É o relatório.
    Decido.
    A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao reexaminar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Trata-se de um caso de direito adquirido ao melhor benefício, tal qual restou consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.501/RS (Tema 334), que estabeleceu, entre outras premissas, que 'cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais (Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2013).
    Debatida a questão no âmbito da Terceira Seção, e vencidos os Desembargadores Federais João Batista Pinto Silveira e Paulo Afonso Brum Vaz (Embargos Infringentes 0019058-93.2012.4.04.9999, Rel. Desembargador Federal Rogerio Favreto), consolidou-se que, também nesses casos (direito adquirido ao melhor benefício), incide a decadência do direito à revisão, nos exatos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 626.489 (Tema 313), cuja ementa ora transcrevo, in verbis:
    [...]
    Assim, sendo a DIB do benefício que se pretende revisar 22.05.1992, com ressalva de entendimento pessoal, é de ser reconhecida a decadência do pedido para recálculo da RMI para apurar o benefício mais vantajoso, já que a ação foi ajuizada em 10.10.2011”. (eDOC 11, p. 18)
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte. No julgamento do RE 630.501/RS (Tema 334), processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”, conforme se denota da ementa abaixo transcrita:
    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria”. (RE 630501, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão:  Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)
    Ademais, não merece prosperar o argumento da parte recorrente no sentido de se busca a renúncia do benefício percebido, com a consequente concessão de outro, porquanto percebe-se que a discussão dos autos é essencialmente o direito ou não à revisão da renda mensal inicial (RMI). A Corte de origem expressamente consignou que “a parte autora pretende o recálculo da renda mensal inicial - RMI, fixando a data de 02.07.1989, segundo legislação vigente à época, observando, na evolução da renda mensal”. Ficou reconhecida, assim, a decadência do direito ao recálculo da RMI para apurar o benefício mais vantajoso, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. Não se divisa, portanto, a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. 
    Destaco que, quanto à questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489-RG (tema 313), Rel. Min. Roberto Barroso, firmou jurisprudência de que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela medida provisória 1.523/1997, incide inclusive sobre benefícios concedidos anteriormente à sua vigência. No mesmo sentido, cito, à propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À MP Nº 1.523/1997. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 626.489, com repercussão geral reconhecida, (Tema 313 - Aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição), decidiu que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe retroatividade vedada pela Constituição. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 994490 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2017)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RE 1015820 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2017)
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente